Tribunal: TJDFT
Processo: 0803042-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 40,00, a título de reparação por danos materiais, e R$ 2.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova seria indevida, porquanto teria sido feita apenas em sentença. Afirma, ainda, que a suspensão do serviço se deu em razão de alegado furto de cabos, o que afastaria a sua responsabilidade, haja vista a ocorrência de culpa de terceiros. Alega que a parte autora não teria comprovado a existência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de interrupção de serviço de internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrida relata que, entre os dias 6 e 10 de setembro de 2024, o serviço de internet contratado junto à parte recorrente foi interrompido, o que impediu o seu trabalho, que é exercido em home office.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso dos autos não houve a inversão do ônus da prova, uma vez que a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos documentos juntados aos autos. A recorrida instruiu o feito com registros de ligações feitas ao número da empresa no dia 6/9, bem como números de protocolo de atendimento (ID 71400701, pág. 2) e a recorrente, em resposta à e-mail enviado pela recorrida, afirmou que o reparo somente foi concluído em 11/9 (ID 71400704, pág. 2).
7. A alegação de que a suspensão se deu em razão de furto de cabos somente foi apresentada nesta instância e, ademais, foi feita de maneira genérica, por meio de reportagens de datas diversas da ocorrência dos fatos (ID 71401523). Em contestação, o recorrente asseverou que a interrupção se deu devido à necessidade de manutenção massiva na região, com intuito de realizar “a modernização/reparo, atualização dos equipamentos locais e restruturação do cabeamento na localidade da parte autora” (ID 71401515, pág. 7), situação que também não afasta a sua responsabilidade, constituindo fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade prestada. Deste modo, configurada a falha na prestação do serviço, é devida a reparação por danos materiais e morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1923510 e 1983079.
8. A reparação por danos morais é devida uma vez que a recorrida, que trabalha em regime de home office, teve o exercício da sua profissão comprometido durante o período em que esteve sem internet, sofrendo transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a normalidade.
9. O montante fixado a título de compensação mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923510, Rel. Giselle Rocha Raposo. Segunda Turma Recursal, j. 25.9.2024; TJDFT, Acórdão 1983079, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.